Tribunal: STF
Processo: HC 175699
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de furto qualificado, de lavagem de dinheiro e de organização criminosa. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo para a formação da culpa. Complexidade do processo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Liberdade provisória. Corréus. Pedido de extensão. Artigo 580 do CPP. Identidade fática não caracterizada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Emerson Thadeu Vita Ferreira em favor de Antônio Medeiros e Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 517.031/TO.
    No curso da Operação Código Reverso, deflagrada para investigar a prática de fraudes bancárias pela Internet, o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente. Em seguida, o paciente, juntamente com outros 16 (dezesseis) coacusados, foi denunciado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, tipificados, respectivamente, nos arts. 155, § 4º, I e IV (oito vezes), do Código Penal; 1º, § 1º, I, c.c o § 4º, da Lei 9.613/1998 (cinco vezes); e 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 517.031/TO.
    No presente writ, o Impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa, preso o paciente desde 21.3.2018. Reputa inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Defende a possibilidade de extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida a outros corréus. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a sua substituição por distintas medidas cautelares previstas em lei. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CIBERNÉTICOS. ‘OPERAÇÃO CÓDIGO REVERSO’. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES. PACIENTE QUE OCUPA POSIÇÃO DE LIDERANÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉUS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS. CARTAS PRECATÓRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO.
    1. O ‘habeas corpus’ não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
    3. Hipótese na qual o paciente é apontado como ‘principal operador do grupo criminoso’ integrado por ao menos 16 pessoas e voltado a furtos realizados mediante fraudes na internet, cujas atividades foram apuradas na denominada ‘Operação Código Reverso’. Segundo consta, era responsável pela integração dos membros da organização criminosa, exercendo, portanto, posição de liderança dentro da estrutura. Referem-se as decisões combatidas que, somente no ano de 2017, o paciente recebeu R$ 815.512,00, dando ideia do vulto, da constância e da intensidade das fraudes, em tese, praticadas.
    4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. Tal fundamento é reforçado no caso do paciente, cuja posição é preponderante no funcionamento da organização criminosa, e diante da já apontada lesividade das condutas, em tese, perpetradas pelo bando.
    5. Tal posição de relevância afasta a pretensão de extensão do benefício da liberdade provisória deferido a corréus, eis que, nos termos do art. 580, exige-se que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado - o que não se observa nos presentes autos.
    6. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    7. No caso, o paciente foi preso em 20/3/2018, em ação penal que apura a conduta de 16 réus, com necessidade de providências notoriamente morosas, como a expedição de cartas precatórias. Frente a tal cenário, o lapso de tramitação não se mostra desproporcional à complexidade do processo. Mencione-se que, em consulta ao site do Tribunal ‘a quo’, se constata que os autos não se encontram paralisados, mas vêm recebendo intensa movimentação, com o impulso adequado pelo magistrado, não se podendo atribuir a demora a desídia ou inércia do juízo.
    8. Ordem não conhecida.”
    Verifica-se, portanto, que o acórdão ora impugnado não identificou, na espécie ora em exame, o alegado excesso de prazo. A propósito do tema, extraio do voto condutor, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a seguinte passagem:
    “Em relação ao alegado excesso de prazo, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 
    (…)
    O Tribunal ‘a quo’, ao examinar a alegação, apontou o seguinte (e-STJ fls. 424/425):
    ‘(...)
    Com relação ao ventilado excesso de prazo, razão não socorre ao impetrante, porquanto remansoso na jurisprudência o entendimento de que a constatação desse fenômeno não possui linearidade, dependendo de circunstâncias intrínsecas ao delito apurado, tais como natureza e complexidade da infração, número de réus, expedição de cartas precatórias etc (RHC 102.104/PR. Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018). No presente caso, depara-se com a ação penal intentada contra 16 (dezesseis) réus, com expedição de cartas precatórias, não se olvidando a complexidade da causa, o que autoriza a tramitação da persecução penal por mais tempo, haja vista ausência de demora imputável ao Poder Judiciário. (...)’
      Na hipótese, o paciente foi preso em 20/3/2018, em ação penal que apura a conduta de 16 réus, com necessidade de providências notoriamente morosas, como a expedição de cartas precatórias. Frente a tal cenário, o lapso de tramitação não se mostra desproporcional à complexidade do processo. (...)” 
    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujos precedentes têm advertido que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    De fato, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque o núcleo essencial de referido princípio aponta para um processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado, bem assim com as diligências e meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido é o magistério de Daniel Mitidiero, que ora se endossa (Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais).
    Dito isso, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli. Ao revés, colhe- -se dos autos que o curso regular do processo penal de conhecimento – cujo objeto versa sobre delitos de considerável complexidade, imputados a 16 (dezesseis) réus, com pluralidade de patronos – tem se pautado por intensa movimentação processual, com expedição de inúmeras cartas precatórias e o desmembramento do feito em relação ao paciente e outros 04 (quatro) corréus (evento 11, fl. 8). 
    Nesse contexto, não se observa, tal como bem destacado no parecer ministerial, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Rememoro, nessa linha, que, em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade factual, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 
    Quanto à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, melhor sorte não socorre a parte Impetrante. Não se questiona, no ponto, que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. 
     Incensuráveis, portanto, as razões que dão suporte ao acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao assentar a higidez do decreto prisional exarado contra o paciente, pôs em destaque o fato de que o paciente é apontado como "principal operador do grupo criminoso" integrado por ao menos 16 pessoas e voltado a furtos realizados mediante fraudes na internet, cujas atividades foram apuradas na denominada "Operação Código Reverso". Segundo consta, era responsável pela integração dos membros da organização criminosa, exercendo, portanto, posição de liderança dentro da estrutura. Referem-se as decisões combatidas que, somente no ano de 2017, o paciente recebeu R$ 815.512,00, dando ideia do vulto, da constância e da intensidade das fraudes, em tese, praticadas. 
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que [s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo “modus operandi”, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo “modus operandi” e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, [a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319, ambos do CPP). 
    Inviável, finalmente, a pretensão de estender ao ora paciente os efeitos de decisões favoráveis à liberdade provisória de outros corréus, ante a ausência de identidade entre a situação processual de tais acusados, o que desautoriza a aplicação da cláusula inscrita no art. 580 do CPP. Colho, a esse respeito, excertos do ato apontado como coator: 
    4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. Tal fundamento é reforçado no caso do paciente, cuja posição é preponderante no funcionamento da organização criminosa, e diante da já apontada lesividade das condutas, em tese, perpetradas pelo bando. 5. Tal posição de relevância afasta a pretensão de extensão do benefício da liberdade provisória deferido a corréus, eis que, nos termos do art. 580, exige-se que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado - o que não se observa nos presentes autos.
    Portanto, descaracterizada a identidade fático-jurídica entre as situações dos corréus, descabe a incidência da regra do artigo 580 do CPP: HC 161137/PB, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 129.162/PA, de minha relatoria; HC 185.613/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 124.796/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 138.552/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 175.279/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 96.087/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 104.763/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Em acréscimo, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora